Tribunal: STF
Processo: Rcl 56950
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada pela Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André - CRAISA contra decisão do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1807732), que teria desrespeitado o decidido por esta CORTE nos julgamentos da ADPF 275 (de minha relatoria), da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), e da ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER), bem como o que decidido na Rcl 47.134 (de minha relatoria).



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1, fls. 5-15):



    “Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. decisão de fls. 25/26, dos autos do cumprimento provisório de sentença, processo nº 0014669-21.2018.8.26.0554, que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença e proferiu a seguinte decisão: (…). 



    Contra referida decisão foi interposto o presente Agravo de Instrumento, que recebeu o nº 2242886-69.2018.8.26.0000. 



    (…). Foram interpostos Recurso Especial e Recurso Extraordinário. Após juízo de admissibilidade, foram interpostos Agravo em Recurso Especial e Agravo em Recurso Extraordinário. 



    Em decisão monocrática, o Exmo. Ministro Relator do egrégio Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo. Foi interposto Agravo Interno. 



    O V. Acórdão negou provimento ao Agravo Interno. 



    Nessa toada, foi interposto embargos de declaração, informando que a Reclamação Constitucional nº 47.134 foi julgada procedente para cassar ‘os atos constritivos proferidos para fase de cumprimento de sentença para que a Reclamante seja submetida à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública’, requerendo, assim, fosse declarada a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento. 



    Os embargos de declaração foram rejeitados, sob o seguinte fundamento: (…).



    Como essa Companhia não vem obtendo sucesso em reverter pelas vias ordinárias a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e que não reconheceu a impenhorabilidade de seus bens. Mesmo com decisão dessa Suprema Corte na RCL 47.134, os Tribunais ‘a quo’ permanecem afirmando serem penhoráveis os bens dessa Companhia. Destarte, não restou alternativa senão o ajuizamento da presente reclamação constitucional. 



    A CRAISA desde a impugnação ao cumprimento de sentença sustentou a aplicação do rito dos precatórios, contudo apenas teve o reconhecimento de seu direito na Reclamação Constitucional nº 47.134, que ficou assim decidida: (…).



    Tendo em vista a cassação da decisão inicial no cumprimento provisório de sentença, decisão cassada na qual ensejou os recursos posteriores, se denota que houve perda superveniente de futuros recursos quanto ao objeto recorrido, qual seja, a impenhorabilidade dos bens da CRAISA e submissão desta empresa pública à sistemática do rito dos precatórios, contudo tal fato não foi reconhecida pelas instâncias ‘a quo’. 



    Considerando o entendimento consolidado deste Egrégio STF, o qual é aplicável à Empresa Pública Reclamante, o rito de pagamento por meio de precatórios deve ser reconhecido para todas as dívidas de responsabilidade do ente público, bem como não pode haver constrição indevida em seus bens públicos. 



    O Superior Tribunal de Justiça não reconheceu a autoridade da decisão proferida por esse Pretório Excelso no julgamento da RCL nº 47.134. 



    Percebe-se que o Superior Tribunal de Justiça vem desobedecendo ao que foi decidido nas ADPFs 275, 387, 437, o qual assentou as distinções necessárias ao enquadramento de empresa estatal no regime de precatórios, sendo que não basta que a empresa preste serviço público para ser alcançada como regime de execução privilegiado, mas também que não concorra no mercado com outras empresas, que não tenha fim lucrativo e que não distribua lucro entre seus acionistas. 



    (…). Essa empresa pública não desenvolve atividade econômica em regime concorrencial, como é evidente. Pelo contrário, essa Companhia presta serviços públicos, de atuação própria do Estado, e atua em um ambiente não concorrencial, tanto que recebe subvenção da Prefeitura Municipal para aplicação compulsória em políticas estatais. 



    (…). As atividades da CRAISA envolvem a execução de serviço público essencial em sentido estrito, de atuação própria do Estado, em regime não concorrencial, qual seja: a organização do abastecimento alimentar do Município de Santo André, compreendendo a coordenação, produção e distribuição da merenda escolar, fornecimento de refeições aos servidores e hospital público municipal, administração do CEASA do Município de Santo André, bem como a regulamentação com emissão de licenças para o uso de espaços públicos pelo comércio ambulante e pelas feiras-livres nesse Município.



    Douto Relator, salientamos que a Reclamante é a única responsável pelas atividades de alimentação escolar (merenda) e alimentação dos hospitais, bem como da refeição do servidor público (refeitórios e restaurantes municipais), ou seja, do abastecimento alimentar do Município de Santo André, utilizando-se dos recursos repassados pela Prefeitura para subsidiar as referidas atividades, conforme disposto no artigo 20 da Lei que autorizou a criação dessa empresa pública.



    (…). Esta Companhia não distribui lucros aos acionistas, nem tão pouco tem finalidade de auferir lucro ao Estado . Pelo contrário, presta serviço público essencial, de atuação própria do Estado atuando em um ambiente não concorrencial. Nessa toada, a única forma de se realizar a execução em face dessa Companhia é pelo rito dos precatórios, por se tratar essa empresa pública, prestadora de serviço público, de atuação própria do Estado e de natureza não concorrencial. Inclusive, tal tema foi objeto do informativo 812 do Pretório Excelso”.



    Ao final, requer “espera e confia no conhecimento da presente Reclamação para que essa Excelsa Corte, garantindo a autoridade de suas decisões, especialmente na RCL nº 47.134 e na ADPF 275, 387 e 437, casse a r. decisão de folhas 471/472, proferida pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, Processo nº AREsp 1807732, em razão do descumprimento das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal.”. (eDoc. 1, fl. 20). 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade”.



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 17/11/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, o AREsp 1807732 encontra-se em tramitação.



    Antes de avançar, faço um breve histórico do andamento processual na origem.



    O Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Santo André/SP, no Processo 0014669-21.2018.8.26.0554, nos autos da Ação de Cumprimento Provisório de Sentença, movida por Nutrimental S/A Indústria e Comércio de Alimentos, rejeitou a impugnação da CRAISA, mantendo a decisão que havia deferido a penhora on line de ativos financeiros. 



    A reclamante interpôs Agravo de Instrumento (2242886-69.2018.8.26.0000), com pedido de efeito suspensivo, que foi indeferido.



    Nas razões do agravo de instrumento, a Companhia de Abastecimento de Santo André – CRAISA sustentou, em síntese, que “diante da rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença, encontra-se diante da possibilidade de sofrer penhora irregular sobre seus ativos financeiros, considerando que é empresa pública prestadora de serviços públicos, e que os valores disponíveis em suas contas correntes advêm de repasses públicos realizados pelo Município de Santo André, tratando-se, portanto, de verbas impenhoráveis, nos termos do art. 833, IX, do CPC.”. (eDoc. 4, fls. 109-110).



    Foi deferido o efeito suspensivo em sede de reconsideração, por ocasião da apreciação do recurso de agravo interno.



     O TJ/SP desproveu o Agravo de Instrumento n. 2242886-69.2018.8.26.0000, nos termos da ementa transcrita:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA ON LINE. Irresignação contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, possibilitando a penhora on line de ativos financeiros da agravante. Alegação de que é empresa pública prestadora de serviço público e de que os valores em conta advêm de repasses de recursos públicos, portanto impenhoráveis. Descabimento. Ausência de comprovação de que os valores são provenientes de repasses públicos, e de que teriam aplicação compulsória em educação, saúde, ou assistência social. Hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, IX, do CPC não caracterizada. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido”. 



    Contra a decisão acima citada, a CRAISA interpôs Recursos Especial (inadmitido com base na ausência de ofensa do art. 1.022 do CPC/2015 e na Súmula 7 do STJ) e Extraordinário (inadmitido com fundamento da Súmula 282-STF). Interpostos os Agravos cabíveis, o processo foi encaminhado ao STJ.



     No STJ (AREsp 1807732), o recurso não foi conhecido com base na seguinte fundamentação (eDoc. 6, fls. 115-116):



    “Trata-se de agravo interposto contra decisão da Corte de origem que não admitiu o recurso especial. 



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos do que dispõem os artigos 932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016), compete ao agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão que obstou o recurso especial na origem. 



    Assim, além da manifestação do inconformismo, inerente ao ato de irresignação, impõe-se ao recorrente o ônus de contrapor-se, de forma clara e específica, aos fundamentos da decisão agravada, conforme determina a lei processual civil e o princípio da dialeticidade. 



    Com efeito, encontra-se consolidado nesta Corte o entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, todos os fundamentos da decisão que não admitiu o processamento do recurso especial. A propósito: EAREsp 701.404/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30/11/2018. 



    No caso dos autos, a decisão de não admissão do recurso especial contém os seguintes fundamentos: inexistência de ofensa do art. 1.022 do CPC/15; incidência do óbice da Súmula 7 do STJ. 



    Ocorre que o agravante não impugnou, especificamente, os referidos fundamentos, o que acarreta o não conhecimento do agravo. 



    Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.276.237/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19/12/2018; AgInt no AREsp 718.118/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/12/2018; AgInt no AREsp 1.345.064/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 13/12/2018.



    Caso tenham sido fixados honorários sucumbenciais anteriormente pelas instâncias ordinárias na vigência do CPC/2015, majoro em 10% os honorários advocatícios, observados os limites e parâmetros dos §§ 2º, 3º e 11 do artigo 85 do CPC/2015 e eventual Gratuidade da Justiça (§ 3º do artigo 98 do CPC/2015). 



    Ante o exposto, não conheço do agravo.”. 



    Agravada a decisão acima, o STJ manteve a decisão em julgamento assim ementado (eDoc. 7, fl. 57):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM. 



    1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do agravo, nos termos dos artigos 932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016). 



    2. Agravo interno não provido.”. 



     



    Na presente hipótese, o Órgão Reclamado afastou as prerrogativas inerentes à Fazenda Pública, inclusive determinando a penhora on-line de ativos (eDoc. 4, fls. 110-113):



    “Em que pesem as alegações da agravante, não há motivos para a reforma da r. decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, afastando ainda que tacitamente a alegação de impenhorabilidade dos ativos financeiros disponíveis em suas contas correntes. Isso porque, os documentos juntados aos autos não comprovam que a situação da agravante se enquadra na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, IX, do CPC (“Art. 833. São impenhoráveis: (…) IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social’), na medida em que não há demonstração de que os valores disponíveis em conta são exclusivamente provenientes de repasses públicos, muito menos de que teriam aplicação compulsória na área da educação. 



    Ademais, é de se considerar, como bem ponderado pelo D. Prolator (fls. 87 na origem), ‘que toda dívida contraída e executada refere-se a alimentos adquiridos para oferecimento de merendas escolares ou similares em princípio, a serem custeadas pelo dinheiro público mensalmente recebido. Assim, mostra-se um tanto quanto surpreendente a falta de pagamento dos débitos.’. 



    Enfim, não tendo a agravante se desincumbido do ônus de comprovar a hipótese de impenhorabilidade dos valores, caso é de manutenção da r. decisão que rejeitou a impugnação. 



    Nesse sentido, os precedentes: (…).



    Por fim, registro que a pretensão de reformar a r. decisão ante a alegação de que se trata de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, não lhe sendo aplicável o art. 173, § 1º, da Constituição Federal, não haverá de prosperar, de vez que a questão já foi apreciada no julgamento do agravo interno interposto na apelação nº 1030803-77.2016.8.26.05541 , também de minha relatoria, ocasião em que foi rechaçada a pretensão da recorrente de se valer das prerrogativas da Fazenda Pública; logo, descabida a rediscussão no presente recurso.”.



    Ocorre, porém, que a ora Reclamante é Empresa Estatal prestadora de serviço público essencial, cuja finalidade é a execução de políticas públicas de abastecimento e segurança alimentar no Município de Santo André, desenvolvendo atividades como a distribuição de alimentação escolar (merenda) e de alimentação dos hospitais e refeitórios públicos, o que atrai, logicamente, a submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública.



    Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às empresas estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, conforme traduzido na ementa do julgado a seguir transcrita:



    “1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente (ADPF 387, Relator Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017).”. 



    Posteriormente, no julgamento da ADPF 275, de minha relatoria (TRIBUNAL PLENO, DJe de 27/6/2019), o SUPREMO reafirmou o precedente assentado no julgamento da ADPF 387, no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. 



    Ora, conforme consignei em meu voto, na ocasião do julgamento da ADPF 275, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, a decisão impugnada na presente arguição afronta o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF).



    Nessas circunstâncias, em que o Juízo Reclamado determinou o prosseguimento da execução em face da empresa pública prestadora de serviço público essencial, ora Reclamante, sem submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa aos paradigmas de confronto indicados.



    Nesse sentido, cito precedente da 1ª Turma desta CORTE: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DA ADPF 387 E DA ADPF 437. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. A EMATER-RIO é empresa pública prestadora de serviço público essencial de natureza não concorrencial, cuja finalidade é a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações o que atrai a submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública. 2. Essa linha de raciocínio conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), porque prevalece o entendimento de que é aplicável o regime de precatórios às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 3. Na mesma linha de entendimento, destaque-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE: Rcl 41.420 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ Acórdão: LUIZ F UX, Primeira Turma, julgado em 15/9/2020; e Rcl 40.402 AgR-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento. (Rcl 43290 AgR, Relator MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 10/2/2021).”. 



    Por fim, destaco que registram-se nesta SUPREMA CORTE decisões monocráticas, envolvendo a Empresa Pública Municipal, ora Reclamante, favoráveis à sua pretensão: Rcl 45.521 MC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 22/2/2021; Rcl 45.472 MC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 5/3/2021; e Rcl 46.878, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 9/6/2021.



     



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma sejam cassados os atos constritivos proferidos para fase de cumprimento de sentença para que a Reclamante seja submetida à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública, o que já tinha sido reconhecido na Rcl 47.134, mas não observado pelo STJ sem qualquer razão para tanto.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente